Tribunal: TJBA
Processo: 8000257-76.2022.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000257-76.2022.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

APELADO: FERNANDA SANTOS BORGENS SOUZA

Advogado(s)
:
MARIA CLARA MAIBORODA DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E RESTITUIÇÃO DE VALORES.
CORTE NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.
CONSUMIDORA QUE ESTAVA HÁ 90 (NOVENTA) DIAS INADIMPLENTE E QUE TINHA SIDO PREVIAMENTE ADVERTIDA PELA EMPRESA EM 03 (TRÊS) FATURAS DE CONSUMO DE EVENTUAL CORTE DO SERVIÇO.
EVIDÊNCIA DO RISCO ASSUMIDO.
NÃO CONFIGURADA CONDUTA ILÍCITA PELA PRESTADORA DOS SERVIÇOS.
DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA.
CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NA ESPÉCIE. NOVA SISTEMÁTICA PROCESSUAL CIVIL - ARTS.
85, §2º,
E
86,
DO CPC.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8000257-76.2022.8.05.0138
, oriundo da comarca de Jaguaquara, figurando como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e apelada

FERNANDA SANTOS BORGENS SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em
conhecer e DAR
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2023.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador (a) de Justiça

06